Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716263-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANE SUELY FERREIRA PEREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 87437555 dos autos de origem), proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de no 0716619-12.2021.8.07.0016, na qual o douto Magistrado a quo determinou o arquivamento provisório do processo, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinam o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Nesta instância recursal, o agravante sustenta que houve a determinação de arquivo sem possibilitar à executada, ora agravada, tomar conhecimento do processo executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança. Compulsando os autos de origem, constata-se que, após a interposição do recurso, o ilustro Juiz a quo acolheu pedido do Distrito Federal e reestabeleceu a execução, nos termos do art. 1o, §1o do Provimento 13/2012. Dando prosseguimento ao feito, determinou a citação da executada (ID 92578338 - Pág. 1). Nesse caso, o juízo de retratação exercido na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator